Tribunal: TJDFT
Processo: 0755612-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. FERRINJECT. ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse a reposição de ferro endovenoso com o medicamento FERRINJECT (carboximaltose férrica).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que obriga o plano de saúde ao custeio do medicamento FERRINJECT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise dos autos, verifica-se que há probabilidade do direito da parte autora, pois o relatório médico indica ferritina baixa e diagnóstico de anemia por deficiência de ferro, com provável relação com cirurgia bariátrica prévia, que reduz a absorção por via oral. A agravante não apresenta documentos técnicos que infirmem essa conclusão clínica.
4. O medicamento FERRINJECT integra o rol da ANS para reposição de ferro endovenoso. A negativa administrativa baseia-se na alegação de que o quadro não se enquadra na DUT 158, mas esse entendimento é contrariado pelo laudo médico e pelos exames apresentados.
5. A jurisprudência reforça que, havendo indicação médica e inexistindo prova de alternativas eficazes no rol, é possível a concessão da tutela, especialmente quando o plano não demonstra procedimento substitutivo de igual efetividade.
6. A decisão observa os parâmetros definidos pelo STF na ADI 7.265, especialmente quanto à obrigação de considerar a prescrição médica, a ausência de negativa expressa da ANS, a análise de alternativas terapêuticas e o registro sanitário, elementos presentes no caso.
7. O perigo de dano está presente, pois a demora no tratamento pode agravar o quadro clínico. A medida é reversível, pois admite ressarcimento dos valores em caso de improcedência ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A probabilidade do direito se confirma quando relatório médico e exames indicam anemia por deficiência de ferro e o plano de saúde não apresenta documento técnico que afaste essa conclusão. 2. O perigo de dano se caracteriza pela necessidade de reposição imediata de ferro endovenoso, sendo a medida reversível pela possibilidade de ressarcimento. 3. O medicamento constante do rol da ANS deve ser coberto quando preenchidos os requisitos clínicos indicados pelo profissional assistente."
Dispositivos legais citados: Art. 300 do CPC; Art. 10, §4o e §12, da Lei 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265; TJDFT, Acórdão 1696230, processo 0700877-24.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJE: 11/05/2023; Acórdão 1362600, processo 0709064-89.2021.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 04/08/2021, DJE 19/08/2021.